Tribunal: STF
Processo: RE 1558309
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos termos da ementa a seguir colacionada:



    TRIBUTÁRIO. DÉBITOS FISCAIS DO ESTADO DE SERGIPE. CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO DE POSITIVA. SOLVABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. NÃO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ÓBICES À EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO. APELO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL, contra sentença que concedeu a segurança pleiteada e ratificou a medida liminar concedida, no sentido de determinar à autoridade impetrada que: a) não restringisse o fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal (CPD/EN) à parte impetrante em razão do crédito fiscal atinente ao Processo Administrativo-Fiscal nº 10510.722.259/2015-01, até que houvesse a inscrição dos créditos em Dívida Ativa e o correspondente ajuizamento do feito executivo, a propiciar a apresentação de embargos à execução a ele associada ou expirasse o prazo legal sem que fossem ajuizados; b) procedesse ao cancelamento do nome do impetrante do CADIN ou cadastros congêneres, excluídos do alcance da sentença eventuais motivos impeditivos estranhos aos limites da lide. 2. Em suas razões, argumentou a apelante: a) de início, que a tese firmada no REsp 1.123.306/SP não implicaria reconhecimento de suspensão de exigibilidade dos créditos, tendo ocorrido, na verdade, uma equiparação para fins do art. 206 do CTN, ante a impossibilidade de penhora de bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público; b) a decisão de primeiro grau desconsiderou os requisitos necessários à configuração do direito à obtenção de certidão, e olvidou da plena possibilidade de ajuizamento de ação anulatória pelo recorrido mesmo antes de ajuizada a execução fiscal, de modo a permitir a outorga da certidão nos precisos termos do julgado proferido pelo STJ, citado acima; c) ao permitir a concessão de certidão até que inscrito o crédito em dívida ativa e ajuizada a respectiva execução fiscal, a sentença restringiu ainda mais o alcance do entendimento firmado pelo STJ, inviabilizando a legítima recusa da União ao fornecimento da certidão, quando ausente qualquer questionamento do crédito regularmente constituído; d) no próprio mandado de segurança, a impetrante se limitou a discutir a existência do direito à obtenção de certidão, sem apontar qualquer vício ou falha do lançamento ou ao crédito constituído. 5/7 3. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se é possível a emissão da certidão positiva com efeito de negativa antes de a Procuradoria da Fazenda Nacional promover o ajuizamento das execuções fiscais respectivas para cobrança judicial dos valores, e independentemente da apresentação de ação anulatória por parte do Estado. 4. Quanto ao ponto, destaca-se que, em face do ente público, não se exige prévia apresentação de garantia, haja vista a indisponibilidade dos bens públicos, bem como da presunção de solvabilidade de que gozam as unidades políticas. Assim, não se haveria de falar na negativa de expedição de certidão positiva de débito com efeitos de negativa (art. 47, § 8º, da Lei n.º 8.212/91), notadamente em se considerando a previsão constante do art. 206 do Código Tributário Nacional. É que a Fazenda Pública, seja municipal, estadual ou federal, goza de privilégios legais que lhe assegura tratamento distinto, em razão, consoante sobredito, da solvabilidade que lhe é própria, pelo que, inclusive, lhe é dispensada a prévia garantia para suspensão da execução fiscal, dada a impenhorabilidade de seus bens e a sujeição de seus débitos à sistemática de pagamento via precatórios. 5. Se o art. 206 do CTN admite ao contribuinte obter CPD-EN quando a dívida esteja sendo cobrada judicialmente, via penhora, inexiste razão para afastar o direito do ente federativo, cujo débito sequer foi inscrito em dívida ativa e cuja impenhorabilidade decorre expressamente de lei. Mais a mais, na esteira do art. 206 do CTN, tem-se que o não ajuizamento de execução fiscal contra o autor (ônus menor) não pode se configurar, de forma enviesada, em gravame maior, porquanto a inércia do credor traria sequelas mais danosas do que a sua ação. No mesmo sentido é o entendimento de todas as Turmas desta Corte Regional. Precedentes: PROCESSO: 08066044620184058500, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 04/04/2019; PROCESSO: 08001377720204058307, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 30/07/2020; PROCESSO: 08002702820204058305, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 16/06/2020; PROCESSO: 08213950420194058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 28/07/2020. 6. Apelação da União improvida (e-doc nº 11).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 13).  



    No recurso extraordinário (e-doc n° 23), a Fazenda alega afronta aos artigos 37 (princípio da legalidade) e 195, § 3º, da Constituição Federal.



    Aduz que “o acórdão recorrido determinou a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal (CPD/EN), mesmo diante da existência de débitos previdenciários vencidos e não pagos, sem a exigibilidade suspensa ou qualquer discussão judicial acerca da validade dos créditos fiscais, permitindo, de tal modo que, mesmo com débito perante a seguridade social, possa o recorrido, [Estado de Sergipe], contratar com o Poder Público e dele receber benefícios fiscais ou creditícios. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Nesse sentido, destaca-se:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe  de 3/3/06 - grifos nossos).



    Ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, melhor sorte não socorreria a recorrente, haja vista que para infirmar as razões expostas pela instância de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, mais precisamente o Código Tributário Nacional, além de outras normas sem estatura constitucional, providência vedada na sede extraordinária, uma vez que a ofensa à CF/88, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido: 



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.479.233-ED AgR/SP, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 11/06/2024- grifos nossos). 



    Registre-se também que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Na mesma direção: AI nº 812.481/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1°/2/11.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



     Sem majoração da verba honorária (Sum. nº 512/STF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente